Tribunal: CARF
Processo: 11060.724405/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11060.724405/2012-91
ACÓRDÃO
2004-000.365 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTILHOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
DISCUSSÃO JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. IDENTIDADE DE MATÉRIAS
SUSCITADAS.
SÚMULA
CARF
No
1.
RENÚNCIA
À
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial, com o mesmo objeto e mesmas matérias
discutidas no processo administrativo, ensejando o não conhecimento do
recurso voluntário, nos termos da Súmula CARF no 1.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Cleberson Alex Friess
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

Fl. 4706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.365 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.724405/2012-91
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por COTRIJUC - COOPERATIVA
AGROPECUARIA JULIO DE CASTILHOS contra o acórdão, proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO), que conheceu parcialmente da
impugnação apresentada e, na parte conhecida, deu-lhe provimento parcial para que excluídos os
valores atinentes ao levantamento ‘GL’ (DEBCAD 37.391.822-4), lançados em duplicidade.
Em sua peça impugnatória afirma ter sentença favorável ao reconhecimento de sua
imunidade, bem como a possibilidade de compensação dos valores indevidamente pagos. Em
caráter subsidiário, insurge-se contra a exigência dos consectários legais.
Ao apreciar os motivos de insurgência, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA
QUANDO HÁ IDENTIDADE DE OBJETOS.
A propositura de qualquer ação judicial anterior, concomitante ou posterior a
procedimento fiscal, com o mesmo objeto do lançamento, importa em renúncia
ou desistência à apreciação da mesma matéria na esfera administrativa. As
discussões suscitadas apenas no âmbito administrativo deverão ter seu
prosseguimento normal, com a finalidade de garantir ao contribuinte o
contraditório e a ampla defesa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS NORMALMENTE DEVIDOS.
Verificadas incorreções ou incompletudes nas apurações realizadas pelo
Contribuinte (lançamento por homologação), lança mão o Fisco do lançamento
de ofício, acompanhado dos consectários legais, como meio de corrigir o
problema.
PROTESTO.
A juntada de documentos, bem como o pedido de diligências, perícia, indicação
de perito e quesitos devem ser apresentados na impugnação (art. 16, IV e § 4o
do Decreto 70.235/72), não se colmatando a tal moldura legal o mero protesto.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte (f. 4.465)

Cientificado em 21 de janeiro de 2015 da decisão da DRJ, apresentou, em 11 de
agosto de 2020, recurso voluntário (f. 4.482/4.497), no qual afirma que
Fl. 4707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.365 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.724405/2012-91
3
em virtude de decisão recentemente pronunciada pela Colenda Suprema Corte,
que deu origem à tese em repercussão geral referente ao Tema no 6745 no
sentido de reconhecer o alcance da imunidade às receitas decorrentes de
exportação indireta, tem-se que sua aplicação é obrigatória ao presente caso,
tendo em vista o efeito vinculante e erga omnes, alcançando, evidentemente, a
administração pública.
Trata-se, pois, de fato superveniente, inclusive, ao próprio acórdão ora
recorrido, mas que, com base no art. 16, § 4o, alínea “b” do Decreto no
70.235/726, bem como de acordo com o disposto no art. 62, § 2o7, do
Regimento Interno do CARF, deve ser adotado ao presente caso, de forma que
seja reformada a decisão recorrida e determinado o cancelamento das
autuações fiscais objeto do presente processo administrativo, de acordo com o
entendimento preconizado pelo e. STF, tendo em vista que o lançamento foi
constituído sob receitas decorrentes de operações de exportação.
Acrescenta, em caráter subsidiário, que
a recorrente realizou o depósito judicial dos valores de FUNRURAL e SENAR
relativo aos períodos de 06/2009 a 11/2009, objeto da presente autuação fiscal,
em conta bancária vinculada ao processo judicial no 1999.71.00.010466-8,
conforme as guias de depósitos judiciais anexadas aos autos (fls. 1415/1546).
Dessa forma, sendo objeto de depósito judicial, incabível a inclusão de valores
a título de multa e juros dos períodos depositados, merecendo sua imediata
exclusão.
Apresentou, em arremate, os seguintes pedidos:
(i) reformar a decisão singular, cancelando-se os autos de infração objeto do
presente processo administrativo, tendo em vista a não incidência das
contribuições sobre as operações da recorrente, por se tratar de ato
cooperativo;
(ii) caso entenda-se pela existência de relação jurídica, pela reforma da decisão
singular, cancelando-se os autos de infração objeto do presente processo
administrativo, haja vista a decisão proferida em sede de repercussão geral pelo
e. STF, no julgamento do RE 759.244/SP, o qual reafirmou o entendimento
quanto à imunidade das contribuições sobre operações de exportação, nos
termos do art. 149, §2o, I, da CF/88, sendo esse fato superveniente de aplicação
obrigatória pelo e. CARF;
(iii) subsidiariamente, converter o processo em diligência para que seja
confirmada a origem das receitas que serviram de base de cálculo para a
apuração do crédito tributário lançado, excluindo-se aquelas que decorram da
exportação de produção agrícola;
Fl. 4708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.365 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.724405/2012-91
4
(iv) por fim, subsidiariamente, na eventual hipótese de ser mantida a autuação,
requer-se a exclusão das penalidades de juros de mora e multa, tendo em vista o
depósito judicial dos valores, nos termos da Súmula no 05 do CARF.
Após a apresentação do recurso voluntário, acostada petição narrando que teria
o acórdão da DRJ
julg[ado] a impugnação improcedente, reconhecendo a concomitância de esferas
entre a defesa apresentada e a existência de mandado de segurança,
reconhecendo a existência de identidade de objeto, nos seguintes termos.
(...)
Tendo em vista o trânsito em julgado da decisão judicial definitiva que
reconheceu a imunidade das contribuições previstas nos artigos 25 das Leis no
8.212/91 e 8.870/94, no bojo do Mandado de Segurança referido alhures, requer
a manifestante o reconhecimento da concomitância integral da matéria aqui
discutida com o que foi decidido no Mandado de Segurança, em linha com a
decisão de primeira instância.
Uma vez sendo reconhecida a concomitância, que se determine o retorno dos
autos à Delegacia da Receita Federal para que aplique e cumpra a decisão
definitiva proferida no Mandado de Segurança, cancelando integralmente os
autos de infração objeto do presente feito administrativo, haja vista o
reconhecimento da imunidade prevista no art. 149, §2o da CF/88 que impõe o
afastamento da cobrança das contribuições em comento sobre as operações de
exportação, objeto do presente lançamento fiscal. (sublinhas deste voto)
Acuso o recebimento de memoriais gentilmente ofertados pela parte recorrente,
os quais mereceram minha atenciosa leitura.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Embora haja a confissão do sujeito passivo acerca do manejo de ação que
engloba a integralidade do presente lançamento, passo a analisar a (in)ocorrência da
concomitância.
Conforme relatado, a decisão de piso reconheceu a ocorrência da concomitância,
uma vez que
a Insurgente impetrou o Mandado de Segurança (n° 2005.71.02.005284-6 ),
visando ao reconhecimento da imunidade prevista no art. 149, §2°, I, da
Constituição Federal, a fim de se eximir da obrigação de retenção e recolhimento
das contribuições de seus associados.
Fl. 4709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.365 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.724405/2012-91
5
Ocorre que a argumentação apresentada na Impugnação referente à
impossibilidade de exigência das contribuições contestadas acaba por coincidir,
na íntegra, com àquelas constantes nos indigitados processos judiciais.
Apesar da decretação da concomitância, abordou, inadvertidamente, a
inexigibilidade de multa e juros sobre valores lançados. Transcrevo a integralidade da análise
perpetrada pela DRJ:
A Irresignada questiona a incidência de multa e juros nos créditos debatidos
por entender que, não tendo cometido qualquer infração, não poderia ser, por
conseguinte, punida pela forma como procedeu.
O fato é que, no entendimento da Autoridade Autuante, os fatos geradores
lançados diriam respeito a diferenças verificadas na base de cálculo considerada
pela Impugnante, inclusive no que toca aos depósitos judiciais efetuados.
Noutras palavras, na verificação acerca da acurácia do lançamento por
homologação realizada pelo Contribuinte, constatou-se equívoco, em especial na
aferição da base de cálculo utilizada.
Assim, tais valores não teriam sido abarcados por aqueles depósitos e, ao serem
cobrados mediante lançamento de ofício, implicam na exigência conjunta dos
consectários legais.
Como não houve contestação e/ou comprovação de equívocos cometidos pela
supracitada Autoridade quanto ao lançamento em testilha, nesse ponto, não
pode prosperar o intento da Insurgente.
Por ter impetrado mandado de segurança discutindo a única matéria objeto da
autuação, há de ser reconhecida a concomitância, nos termos da Súmula CARF no 01, cuja
observância é obrigatória, sob pena de perda de mandato desta Relatora, conforme dispõe :
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo,
de
matéria
distinta
da
constante
do
processo
judicial. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Por serem os consectários legais calculados em decorrência do deslinde da ação
judicial, igualmente configurada a discussão neste âmbito administrativo.
Reconhecida a concomitância, passo analisar os efeitos à ela atribuídos pelo
Regimento Interno deste Conselho:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso
em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do
processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
Fl. 4710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.365 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.724405/2012-91
6
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo,
inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Reconhecida a concomitância, configurada a desistência implícita ao recurso
voluntário.
Ante o exposto, não conheço do recurso.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 4711
DF CARF MF
Original